Tribunal: TJMT
Processo: 0015252-15.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0015252-15.2015.8.11.0041
RECORRENTE: JULINA SANTANA DA SILVA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JULINA SANTANA DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 44726965):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECONSTRUÇÃO PARCIAL DA MANDÍBULA COM ENXERTO ÓSSEO - PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AUTARQUIA ESTADUAL – AUTOGESTÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 608 DO STJ – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA - PROCEDIMENTO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE NO PLANO DE SAÚDE – COBERTURA DEVIDA SEM PREJUÍZO DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO E OBSERVÂNCIA AO LIMITE DE SESSÕES ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO – DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Em sendo o MT Saúde entidade de autogestão, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, ‘o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão’”.(N.U 0037912-71.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)
2. Nos termos do art. 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
3. “O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo. 5. Agravo interno no recurso especial desprovido.” (AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019)
4. O rol de procedimentos apresentados no contrato como obrigatórios são serviços básicos e exemplificativos e, por isso, se ausente cláusula expressa que exclua a cobertura do procedimento pleiteado, há recusa indevida.
5. A recusa em fornecer o tratamento indicado pelo médico que assiste o paciente, configura dano moral, diante da falha na prestação do serviço.” (N.U. 0015252-15.2015.8.11.0041, Dr. EDSON DIAS REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2020).
Nos Embargos de Declaração ID 58424993, decidiu-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO AFASTAMENTO DAS ASTREINTES - VÍCIO SANADO – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido a fim de que seja sanado.
2. Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário.
3. Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão que determina a transferência do paciente para unidade hospitalar de terapia intensiva é possível o bloqueio online de verbas públicas para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ.”.
Alega violação ao artigo 537, §1o, do CPC, salientando a impossibilidade de afastamento da multa diária aplicada em desfavor do Recorrido, pelo descumprimento de medida judicial.
Recurso tempestivo (ID 67571984).
Contrarrazões (ID 69031484).
É o relatório. Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente defende que a imposição da pena pecuniária é perfeitamente cabível nos autos, porque visa assegurar o fiel cumprimento da determinação judicial, sendo assim, a impossibilidade do afastamento da condenação.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)diante da ineficiência da astreintes e possibilidade de oneração dos cofres públicos deve esta ser afastada. Outrossim, é possível o bloqueio online quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA DIÁRIA - MODIFICAÇÃO - POSSIBILIDADE - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE.
1. Segundo a jurisprudência do STJ a multa prevista no art. 461 do CPC não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada. Precedentes: AgRg no Ag 1257122/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe 17/09/2010; AgRg no REsp 542.682/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ 27/03/2006; REsp 1.081.772/SE, Rel. Min. Massami Uyeda, Dje de 28/10/2009. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1229391/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 537, §1o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI